Tribunal: TJES
Processo: 0000677-89.2015.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000677-89.2015.8.08.0039
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NICOLAS NUNES DE ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000677-89.2015.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NICOLAS NUNES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: SAMANTHA CRISTINA MARTINS LAUF MATIAZZI - ES20383-A, FLAVIO FABIANO - ES16639

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES E LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. DOLO EVENTUAL. ANULAÇÃO DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em anulação de sentença do júri, quando o conjunto probatório revela-se sólido para embasa-la. 2. Não incidência de circunstâncias atenuantes, inalterada a dosimetria da pena. Recurso Improvido.

29 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000677-89.2015.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NICOLAS NUNES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: SAMANTHA CRISTINA MARTINS LAUF MATIAZZI - ES20383-A, FLAVIO FABIANO - ES16639

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, discorre a denúncia:

“(...) Consta do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que no dia 19 de abril de 2015, por volta das 03:00h da madrugada, na Rodovia José Alves de Souza, ES341, Km 07, Pancas-ES, o denunciado Nicolas Nunes de Almeida, que dirigia o veículo Hyundai/HB20S placa OVI-3875, em alta velocidade e sob o efeito de bebida alcoólica, colidiu na traseira da motocicleta Honda CG 125 placa ODD-8738, pilotada por Gilmar Fernandes Filho, ocasionando-lhe diversos ferimentos, além de ter ocasionado outros ferimentos também graves na pessoa de Soriana Garcia Vieira, que se encontrava de carona da motocicleta, a qual veio a óbito no momento da colisão, conforme Boletim de Atendimento de Urgência de fis. 49 e Laudo de Exame Cadavérico de fis. 80/81.

Conforme se verifica, na data e local acima mencionados, a vítima Gilmar Fernandes Filho conduzia a motocicleta no sentido Cola tina/Pancas, levando na garupa da motocicleta a ao n vítima Soriana Garcia Vieira, quando foram atingidos violentamente na parte traseira da motocicleta pelo veículo conduzido pelo denunciado.

Soriana Garcia Vieira teve morte instantânea devido aos feri- mentos sofridos. Gilmar Fernandes Filho, por sua vez, teve múltiplas fraturas, tendo sido encaminhado para o Hospital de Pancas e logo em seguida transferido para o Hospital Silvio Avidos na cidade de Colatina.

O denunciado, apesar de ter se recusado a realizar o exame de alcoolemia, apresentava sintomas visíveis de embriaguez alcoólica, tais como forte odor de bebidas alcoólicas, olhos avermelhados e sonolência, conforme narra os policiais militares que atenderam a ocorrência.

Ressalta-se que a partir do momento em que o denunciado, voluntariamente e conscientemente ingeriu bebidas alcoólicas, sabendo que iria conduzir veículo automotor, assumiu, de forma Inequívoca, o risco de vir a se envolver em algum ilícito penal, inclusive podendo matar outros usuários da via, como efetivamente ocorreu. Sua capacidade psicomotora estava voluntariamente comprometida pelo uso de bebida alcoólica, tanto que ocasionou o acidente.

Restou também comprovado nos autos de inquérito policial que o denunciado, ao colidir com a motocicleta, estava conduzindo seu veículo em alta velocidade, isto é, acima de 100km/h, vez que havia acabado de ultrapassar um veículo, e quando estava retornando para a sua via, atingiu a motocicleta, que trafegava a aproximadamente 65/70 km/h, conforme informado pela vítima Gilmar Fernandes Filho."

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática dos crimes previstos no art. 121, “caput” e art. 129, §1º, Inciso I e II, na forma do art. 70, todos do CP.

A defesa pugna pela anulação do julgamento do júri, por entender que a decisão proferida pelos jurados foi contrária às provas dos autos.

Entendo não merecer prosperar o pleito defensivo, pelos motivos que passo a expor.

Foram apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, que por maioria entendeu que o acusado NICOLAS, era o condutor do veículo que atingiu a motocicleta de Gilmar Fernandes Filho, levando-o a múltiplas fraturas, e a vítima Soriana Garcia Vieira, levando-a a óbito de forma instantânea.

O jurado classificou o ocorrido como crime de homicídio e de lesão corporal, ambos com dolo eventual, apresentado pela acusação, retirando-o do crime de homicídio culposo, e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, sob influência de álcool, perante o fundamento de que Nicolas assumiu o risco de produzir a lesão e a morte das vítimas.

Ademais, o júri confirmou que o acusado estava em alta velocidade e sob o efeito de bebida alcoólica, no momento da colisão.

Desta forma, entendo desprovido de razão o pleito que requer a anulação do júri, vez que a sentença baseou-se em vasto conjunto probatório, na qual o jurado entendeu que Nicolas, ao ingerir bebida alcoólica e conduzir o veículo em alta velocidade, assumiu o risco de produzir a morte e a lesão corporal das vítimas.

Portanto, a decisão não se revela contrária à prova dos autos, ao contrário, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença resta apoiada nos demais elementos de convicção.

Ante ao já exposto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “só se anula julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma das versões apresentadas, como no caso destes autos. (AgRg no AREsp 36.407/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 07/03/2014).

Desta feita, malgrado possa entender a defesa não ter sido a decisão proferida a mais plausível ante os elementos probatórios contidos nos autos, entendo que havendo documentos que a sustentem, como no caso em questão, resta impossibilitado a este eg. Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, inciso XXXVIII, "c", da Constituição Federal).

Nesse sentido, inexiste qualquer fundamento fático apto a ensejar a reforma da condenação, imposta pelo Plenário do Júri, na medida que, conforme já demonstrado, a versão sustentada pela acusação possui amparo nos elementos probatórios.

De mesmo modo, pelos motivos já expostos, não há que se falar em desclassificação para os art. 302 e 303 do CTB, visto a decisão fundamentada do júri corroborada com as provas dos autos, em que deliberaram que o acusado assumiu, de fato, o risco de produzir a morte e a lesão corporal das vítimas.

No tocante à dosimetria das penas, a defesa alega que o magistrado não levou em consideração as circunstâncias atenuantes do art. 65, III, “b” e “d” do CP, quais sejam, as de evitar ou minorar as consequências, ou reparar o dano, e a confissão, respectivamente.

Não vejo como prosperar as alegações, pelos motivos que passo a expor.

Nota-se que, para embasar a primeira atenuante, a defesa traz um testemunho, na qual informa que Nicolas teria ligado para a polícia após a batida, com o objetivo de mitigar os danos ocorridos.

Pois bem, no caso em tela, não há que se falar na mitigação, ou reparação dos danos sofridos, visto que uma das vítimas veio a óbito, instantaneamente, e a outra, sofreu diversos traumas por todo o corpo.

De qualquer forma, salienta-se que era dever legal de Nicolas, a pessoa que provocou o dano, de prestar socorro às vítimas, cumprindo nada mais que sua obrigação (HC n. 65.971/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 13/9/2007, DJ de 8/10/2007, p. 327.).

Em relação à suposta confissão, a defesa apenas suscita o testemunho no flagrante policial (fls. 05/08), em que o acusado “alegou ter feito uso de bebidas alcoólicas”, o que de longe não se configura como confissão da autoria do crime, para possível aplicação da atenuante.

Isto posto, mantenho inalterado todos os termos da sentença proferidos pelo juiz presidente do júri.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

29 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.